Tribunal: TJSP
Processo: 2310212-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão recorrida que indeferiu o pleito de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, na execução originária e nos embargos à execução – Insurgência – Cabimento – Aplicação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.520.710/SC (Tema no 587 de recursos repetitivos), rel. Min. Mauro Campbell

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão recorrida que indeferiu o pleito de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, na execução originária e nos embargos à execução – Insurgência – Cabimento – Aplicação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.520.710/SC (Tema no 587 de recursos repetitivos), rel. Min. Mauro Campbell Marques, em julgamento datado de 18/12/2018, em que se fixou a seguinte tese jurídica: "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973" - Acolhimento dos embargos à execução reduziu o montante exequendo, contudo não extinguiu a Execução de Título Extrajudicial originária, motivo pelo qual não se aplica a exceção prevista no julgamento do REsp no 1.520.710/SC (Tema no 587) pelo Superior Tribunal de Justiça, de "repercussão recíproca" – Exequente que se viu obrigada a propor Execução de Título Extrajudicial para recebimento da quantia não paga pelo município, em virtude de contrato administrativo celebrado entre as partes - Atenção ao princípio da causalidade e à autonomia da ação executiva e dos embargos à execução – Fixação de verba honorária de 10% (dez por cento) do montante executado, com a redução advinda do acolhimento dos embargos à execução – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.